Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESCONHECIMENTO DA LEI. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DOLO COMPROVADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Avaliar (i) a existência de lastro probatório acerca do elemento subjetivo da conduta ou a ocorrência de erro escusável; (ii) revisar a dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. O delito do art. 24-A da Lei no 11.340/06 é formal e se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. 3.1. Evidenciado o dolo do réu ao procurar a ofendida, por duas vezes, sob o pretexto de ver a filha, mesmo ciente que a proibição abrangia a menor, é inviável a absolvição.
4. Na segunda fase, a redução da pena por uma atenuante deve preferencialmente respeitar a hierarquia das fases, não podendo resultar em redução inferior ao aumento atribuído a uma circunstância judicial na primeira etapa. A sentença deve ser alterada quando não observa tal lógica jurídica.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852785, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/04/2024; Acórdão 1864262, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 16/05/2024; Acórdão 2041862, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025.